Tribunal: TCU
Processo: 010.991/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1596/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/93; artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os arts. 235 e 237, inciso VII todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considera-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela empresa Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; encaminhar cópia desta deliberação e da instrução da Unidade Técnica, peça 10, que fundamentou este Acórdão, ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará - CREA-CE e ao representante; fazer as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos; arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 010.991/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Ceará. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Rodrigo Antonio Urias Martins (474016/OAB-SP), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 13/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: a) definição de percentual de 5% para o intervalo mínimo entre lances, conforme consta da relação de itens do Comprasnet, em afronta aos princípios da razoabilidade, da competividade e da seleção da proposta mais vantajosa, insculpidos no caput do art. 3o da Lei 8.666/1993 e caput do art. 2o do Decreto 10.024/2019, bem como à jurisprudência deste Tribunal, a exemplo dos Acórdão 1757/2020-TCU-Plenário , e 1625/2021-TCU-Plenáiro.